Tribunal: TJSP
Processo: 1008627-60.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Ação de cobrança. Fator de correção monetária FAM. Atualização conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos vencimentos. Juros de mora incidentes a partir da citação, com observação. Ação parcialmente procedente. Recursos, oficial e voluntário, providos em parte. Restituição dos autos à vista do artigo 1040, II, do CPC para eventual adequação. Acórdão mantido

Ementa:
Ação de cobrança. Fator de correção monetária FAM. Atualização conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos vencimentos. Juros de mora incidentes a partir da citação, com observação. Ação parcialmente procedente. Recursos, oficial e voluntário, providos em parte. Restituição dos autos à vista do artigo 1040, II, do CPC para eventual adequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.